Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708761-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO FARANI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA. SALÁRIO. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO CORRIQUEIRA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante que alegou se tratar de verba salarial e de conta poupança até 40 mínimos. 2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. 3. Apesar da previsão da impenhorabilidade de conta poupança no valor de até quarenta salários-mínimos, quando há um desvirtuamento da conta que passa a ser utilizada como conta corrente, ocorre a mitigação da impenhorabilidade prevista na legislação. 4. No caso dos autos, houve a comprovação de natureza salarial dos valores encontrados em conta por meio do contracheque do agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021